Tribunal: TJSP
Processo: 2058523-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de alimentos. Recurso interposto contra decisão interlocutória que manteve os alimentos provisórios, arbitrados em R$ 1.008,00. Existência de ação anterior tramitando paralelamente, em que arbitrados alimentos, inicialmente, em 1/3 do salário mínimo. Posteriormente, na presente ação, foi estabelecida prestação no importe de R$ 1.008,00. Diante da duplicidade,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de alimentos. Recurso interposto contra decisão interlocutória que manteve os alimentos provisórios, arbitrados em R$ 1.008,00. Existência de ação anterior tramitando paralelamente, em que arbitrados alimentos, inicialmente, em 1/3 do salário mínimo. Posteriormente, na presente ação, foi estabelecida prestação no importe de R$ 1.008,00. Diante da duplicidade, esclareceu o Juízo que prevalecia o valor arbitrado na presente demanda. Regularidade da reunião das demandas para tramitação conjunta. Ausência de comprovação de alteração de situação econômica. Necessidade do contraditório, em Primeira Instância. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33842).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058523-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
DUÍLIO CÉSAR PESSEGATTI, é agravada LAURA RIBEIRO PESSEGATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058523-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33842 - DVN
2
VOTO No
: 33842
AGRAVO No: 2058523-73.2020.8.26.0000
COMARCA: PINDAMONHANGABA
AGTE.
: DCP

AGDO.
: LRP
JUIZ DE ORIGEM: HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de alimentos. Recurso
interposto contra decisão interlocutória que manteve os alimentos
provisórios, arbitrados em R$ 1.008,00. Existência de ação
anterior tramitando paralelamente, em que arbitrados alimentos,
inicialmente, em 1/3 do salário mínimo. Posteriormente, na
presente ação, foi estabelecida prestação no importe de R$
1.008,00. Diante da duplicidade, esclareceu o Juízo que prevalecia
o valor arbitrado na presente demanda. Regularidade da reunião
das demandas para tramitação conjunta. Ausência de comprovação
de alteração de situação econômica. Necessidade do contraditório,
em
Primeira
Instância.
Decisão
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”. (v.33842).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
alimentos (processo no 1005432-45.2019.8.26.0445), proposta por
LRP em face de DCPA, que manteve os alimentos provisórios,
arbitrados em R$ 1.008,00 (fls. 75 de origem).
O agravante sustenta, inicialmente, que a
decisão recorrida é nula, pois já haviam sido arbitrados alimentos
em ação de oferta, anteriormente ajuizada. No mérito, defende não
ter condições de arcar com o valor estabelecido, devendo
prevalecer o arbitrado na ação de oferta de alimentos. Porque
presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação e
demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, pede o
deferimento de efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 09/03/2020 (fls.
de origem). Recurso interposto no dia 27/03/2020. O preparo não
foi recolhido, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058523-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33842 - DVN
3
Efeito suspensivo indeferido (fls.26/28).
Contraminuta não apresentada. Não registrada oposição ao
julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Da narração do recorrente se constata que,
além da presente ação de alimentos, fora ajuizada ação de oferta de
alimentos pelo agravante.
Naqueles
autos,
inicialmente
foram
arbitrados alimentos em 1/3 do salário mínimo. Posteriormente, na
presente ação de alimentos, foi estabelecida prestação no importe
de R$ 1.008,00. Diante da duplicidade, esclareceu o Juízo que
prevalecia o valor arbitrado na ação de alimentos.
A
princípio,
não
há
qualquer
irregularidade procedimental. Ambas as demandas foram reunidas
para tramitação conjunta, e versam sobre o mesmo tema. Não há
qualquer prejuízo ao recorrente, decorrente apenas do rearranjo
procedimental das demandas.
Em relação ao valor da prestação
arbitrada, sustenta o recorrente, em suma, estar atualmente
desempregado e não ter condições de arcar com prestação no
importe fixado. Aduz que a filha é maior de idade, apta ao trabalho,
não existindo justificativa para que arque com todas as suas
despesas.
Em que pesem suas alegações de
desemprego, há prova de que o alimentante realizava depósitos na
conta da filha, designados como prestação de alimentos, no importe
de cerca de mil reais, até meados de 2019 (fls. 09/11). A situação
de desemprego informada é pretérita. Manteve o alimentante esses
pagamentos apesar do desemprego. Ele não esclarece qual foi a
mudança contemporânea que o impossibilita de manter o
pagamento desse valor.
Necessário o contraditório, em Primeira
Instância, esclarecendo-se a efetiva necessidade da filha, se
existente, e a atual capacidade financeira do pai.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058523-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33842 - DVN
4
Em conclusão, a decisão é preservada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator